Tribunal: TJDFT
Processo: 0705236-04.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR REJEITADA. COMPRA DE NOTEBOOK MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A insurgência recursal cinge-se ao valor do dano moral, decorrente da indevida inscrição do nome do autor/recorrente em cadastro de inadimplentes, decorrente de compra de notebook, mediante fraude, em loja da recorrida, situada em Uberaba-MG.
2. Há evidente equívoco da recorrida em sustentar a violação do princípio da dialeticidade recursal, ainda mais em sede de Juizados Especiais, cuja aplicabilidade é mitigada. Noutro norte, inexorável que os fundamentos do recurso estão claramente direcionados à majoração do valor do dano moral fixado na sentença, razão pela qual deve ser conhecido. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. Na espécie, a sentença declarou a inexistência do débito anotado junto aos órgãos de proteção ao crédito e condenou a recorrida a pagar ao autor o valor de R$2.500,00, por dano moral, ante a inscrição indevida.
4. Com efeito, o valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido.
5. Desse modo, considerando a jurisprudência desta Turma Recursal para casos análogos, majora-se o valor fixado para R$ 3.000,00, que atende, ainda, ao melhor conceito de justa reparação.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, EM PARTE. Sentença parcialmente reformada, apenas para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.